Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus, contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito - colisão traseira. Aduzem que não havia veículo à frente do carro da autora. Pedem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido relativo ao ressarcimento do dano material respectivo à parte frontal do veículo.
II. Recurso cabível e tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
IV. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebe-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não basta a simples alegação, devendo demonstrar que conduzia o veículo com atenção e cuidado, além de manter a distância de segurança.
IV. Pertinente à colisão do veículo da autora com aquele que estava à sua frente, cumpre observar que, embora as testemunhas que estavam de carona no carro conduzido pela primeira ré tenham narrado que no momento do acidente não havia outro veículo à frente do carro da autora, chovia muito no momento, o que dificultava a visualização da via, e a testemunha Sr. Erikson Gonçalves Lima, responsável pelo conserto do automóvel, foi categórica em afirmar que o ângulo das avarias do veículo permite concluir, de forma segura, que houve duas colisões no mesmo dia, sendo uma na parte traseira e outra na parte dianteira, o que corrobora com a narrativa apresentada pela parte autora. Para além, em troca de mensagens, a própria requerida, ora recorrente, confirma a possível colisão do veículo da parte autora com outro que se encontrava parado a sua frente, negando a afirmativa em momento posterior. Nesse contexto, se aplica a teoria do corpo neutro, recaindo sobre o condutor do veículo que iniciou a cadeia de colisões, no caso o veículo dos requeridos.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.